Tribunal: STF
Processo: AC 237
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR - PEDIDO - PIS - BASE DE INCIDÊNCIA - LEI Nº 9.718/98
 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMPRÉSTIMO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA.
Estando submetido ao Plenário o tema versado no extraordinário, com
voto parcialmente favorável ao contribuinte, cumpre concluir pela
relevância do pedido de empréstimo suspensivo ao extraordinário e do
 risco de se manter com eficácia quadro decisório, abrindo margem à
atuação do fisco. Isso ocorre relativamente à contribuição ao
Programa de Integração Social - PIS, à base de incidência ditada
pela Lei nº 9.718/98 e ao início de julgamento do Recurso
Extraordinário nº 346.084-6/PR, então sob a relatoria do ministro
Ilmar Galvão